Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO. COMPENSAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 7.277,58 relativo à inclusão das rubricas de caráter permanente (auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência) na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Em seu recurso assinala que a parte ré não efetuou o pagamento integral do valor devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Para tanto, assinala que o Distrito Federal efetuou a indevida compensação de R$ 2.630,79 sob a tese de acerto de 13o, o que não poderia ser realizado, visto que não existiu má-fé na percepção daquela quantia.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se era possível a dedução de valores a título de acerto do décimo terceiro salário quando do pagamento da conversão da licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. Razões de decidir
4. A aposentadoria da parte autora foi publicada no dia 13/01/2022, quando já efetuado o pagamento do seu salário do mês de janeiro daquele ano, no qual constava a totalidade do décimo terceiro salário, visto que até o ano de 2024 os servidores do Distrito Federal recebiam o décimo terceiro integral no mês do aniversário. Todavia, os aposentados recebem a aposentadoria pelo IPREV, sendo que também foi efetuado o pagamento integral do décimo terceiro no mês de dezembro daquele ano. Portanto, constata-se na ficha financeira que naquele ano de 2022 a parte autora recebeu o décimo terceiro em duplicidade, sendo no mês de janeiro por estar na ativa quando do seu aniversário e no mês de dezembro quando já estava aposentada. Assim, relembra-se que quando da aposentadoria são efetuados os ajustes financeiros, dentre os quais eventuais acertos de férias, décimo terceiro e de conversão da licença-prêmio em pecúnia, para apurar eventual saldo a pagar ou restituir. Na hipótese, a parte ré apurou que existia um saldo a pagar para a parte autora a título de acerto de férias, mas que era inferior ao total que deveria ser restituído pela autora a título de adiantamento de décimo terceiro, uma vez que, conforme já ressaltado, o décimo terceiro daquele ano seria adimplido no mês de dezembro pelo IPREV, mas já havia ocorrido o seu pagamento no mês do seu aniversário (janeiro), quando ainda estava na ativa. Ou seja, não se trata de pagamento indevido, mas apenas de restituição do valor que lhe foi adiantado. Assim, a parte ré constatou que a autora deveria restituir R$ 2.630,79, de modo que no momento dos acertos apurou que, do total de R$ 66.260,70 a ser adimplido a título de acertos financeiros (conversão da licença-prêmio em pecúnia) deveria deduzir o valor de R$ 2.630,79 (saldo devedor da autora a título de décimo terceiro, abatido o saldo credor referente ao terço de férias).
5. Portanto, constata-se que está adequado o valor total adimplido de R$ 63.629,91 decorrente de mero cálculo para fins de acertos financeiros. De todo modo, não prospera a tese de suposta boa-fé da parte autora, visto que a ficha financeira do ano de 2022 consta que recebeu o décimo terceiro duas vezes (em janeiro e dezembro), sendo facilmente perceptível o pagamento em duplicidade.
6. No mesmo sentido: “4. Do mesmo modo, a autora não faz jus à devolução de R$ 2.601,11 deduzidos a título de acerto de décimo terceiro adiantado. A autora recebeu o adiantamento do 13o por ocasião do aniversário e se aposentou antes de dezembro do ano correspondente. Se o valor lhe foi adiantado, e não trabalhou no período, de rigor que promova a devolução. 5. Portanto, não se trata de pagamento indevido, mas de pagamento devido, recebido devidamente pela autora, que todavia, ao optar pela aposentaria haverá de restituir o que lhe foi adiantado.” (Acórdão 1844056, 0715785-38.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.)
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844056, 0715785-38.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024.